Tribunal: CARF
Processo: 10970.000523/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000523/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DANIEL AZAMBUJA SEVERINO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS RECEITAS OMITIDAS APURADAS.
CONTRIBUINTE COM ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE RURAIS.
Concluindo a autoridade fiscal que a atividade do contribuinte foi
exclusivamente a rural, a omissão de rendimentos deve ser tributada como
rendimentos decorrentes dessa atividade, por meio do arbitramento sobre a
receita bruta apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIÁRIO.
Na hipótese do contribuinte atuar como intermediário em operações
comerciais, para ele seja tributado somente em relação à comissão percebida
por tais operações, deve apresentar documentação idônea para comprovar suas
alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000523/2010-12
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000523/2010-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10970.000523/2010-12, em face do acórdão no 0943.177, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em 21
de março de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 02/08/2010, pela
Fiscalização da DRF/Uberlândia-MG, o Auto de Infração de fls. 04/11, com ciência do
sujeito passivo por via postal em 06/08/2010 (fl. 191), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, sendo apurados os seguintes
valores:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 07/08, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), em face da
apuração das infrações fiscais abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
001 – ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL.
No curso da ação fiscal, ficou demonstrado que o fiscalizado desenvolvia, no ano de
2007, atividade econômica como produtor rural.
O fiscalizado aponta receitas e despesas de R$ 2.774.668,66 (dois milhões setecentos e
setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais) e 2.755.066,40 (dois milhões,
setecentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e seis reais).
Ocorre que, nos extratos bancários, após os expurgos de estornos, empréstimos
tomados, transferências intercontas etc restaram créditos que montam a R$ 3.682.622,91
(três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte dois reais).
Dessa foram, tributa-se a omissão de receitas da atividade rural, no percentual de 20%
da receita por ser mais benéfico ao contribuinte, conforme demonstra a planilha de fls.
Por oportuno, registre-se que o pai do fiscalizado, Senhor Paulo Ribeiro Queiroz, por
iniciativa própria, encaminhou a correspondência de fls. //20 , relatando a situação
pessoal do filho.
Em que pese este auditor entender o sentimento do pai do fiscalizado e ficar
sensibilizado com a situação, as informações trazidas não alteram a matéria e nem o
quantun tributável.
Data do fato gerador: 31/01/2007. Valor Apurado: R$ 73.190,59. Multa 75%.
Data do fato gerador: 28/02/2007. Valor Apurado: R$ 41.899,90. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/03/2007. Valor Apurado: R$ 98.409,09. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/04/2007. Valor Apurado: R$ 107.258,10. Multa 75%.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000523/2010-12

Data do fato gerador: 31/05/2007. Valor Apurado: R$ 52.244,52. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 61.268,27. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/07/2007. Valor Apurado: R$ 64.676,86. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 61.873,13. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/09/2007. Valor Apurado: R$ 60.734,62. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 81.795,89. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 18.746,06. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 14.427,58. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o a 22 da Lei no 8.023/90;
Arts. 9 e 17 da Lei no 9.250/95;
Art. 59 da Lei no 9.430/96;
Art. 57 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
O sujeito passivo apresentou em 02/09/2010, a impugnação de fl. 199, por intermédio
dos procuradores nomeados pelo instrumento de fls. 192/193, alegando o que segue.
Daniel Azambuja Severino Ribeiro, brasileiro, separado, leiloeiro, inscrito no CPF Sob
o no 787.458.10672, residente e domiciliado em Campina Verde – MG Rua 22, n° 662,
Centro, tendo recebido o Autor de Infração e Notificação Fiscal em referência, vem, por
procurador, infraassinado, respeitosamente, na forma a legislação em vigor, apresentar
impugnação e contra o débito levantado pela autoridade fiscal, no processo em
referência.
1 — O responsável pelo feito atribuiu como sendo vendas de gado de propriedade do
Impugnante apontadas pelo Auditor Fiscal na folha de continuidade de seu Auto de
Infração a importância de R$ 3.682.622,91, referentes a créditos em conta corrente
bancaria, repetindo, "todos os créditos ou sejam — depósitos, transferências de outras
contas, cheques descontados, dinheiro que foi sacado e não sendo utilizado retomou ao
banco etc. O contribuinte é simplesmente o operador da empresa Ituiutaba Leilões
Ltda., como leiloeiro e, como único responsável pelas transações de compra e venda, os
recebimentos e pagamentos eram por ele efetuados, não significando que o gado objeto
da operação fosse de sua propriedade, repetindo: ele era apenas a pessoa que fazia o
pregão, "apresentava a mercadoria ao público comprador." Se desta forma fosse
considerado, os operadores de Bolsa de Valores deveriam ser considerados como os
proprietários das empresas que eram credenciados a negociar suas ações, o que é um
verdadeiro absurdo.
Desta forma fica provado a total improcedência do credito tributário levantado contra o
contribuinte em apreço, por ter sido constituído sem nenhuma base legal. O contribuinte
informa ainda que, paralelamente, a presente defesa ou impugnação, irá ingressar, na
Justiça Federal, com Ação Anulatória do pretenso débito contra ele levantado, dentro do
prazo regulamentar, e, logo que seja protocolizada, irá solicitar a anexação de cópia da
mesma a este processo.
Assim, esperando sejam aceito os termos da presente impugnação, pede deferimento.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000523/2010-12

Em síntese, é o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 874/880, bem
como juntou documentos às fls. 881/890, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), não havendo
novas razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
“Omissão de Rendimentos da Atividade Rural.
De acordo com o lançamento no curso da ação fiscal ficou constatada a existência de
créditos bancários nas contas movimentadas pelo interessado no montante de R$
3.682.622,91.
Ficou demonstrado, ainda, no curso da ação fiscal, que o contribuinte desenvolvia, no
ano de 2007, atividade econômica como produtor rural. A autoridade lançadora observa
que o contribuinte apontou receitas e despesas nos totais de R$ 2.774.668,66 (dois
milhões setecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais) e
2.755.066,40 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e seis reais),
respectivamente.
Assim, constatando a autoridade lançadora o exercício da atividade rural pelo
fiscalizado no ano de 2007, tributou os créditos não comprovados nas contas bancárias
mantidas pelo interessado como receitas da atividade rural, “no percentual de 20% da
receita por ser mais benéfico ao contribuinte”, conforme o disposto na legislação
tributária e demonstrado na planilha de fl. 12.
O contribuinte alega que a autoridade lançadora atribuiu como “sendo vendas de gado
de propriedade do impugnante apontadas pelo Auditor Fiscal na folha de continuidade
de seu Auto de Infração, a importância de R$3.682.622,91”.
Alega, no entanto, “que é simplesmente o operador da empresa Ituiutaba Leilões Ltda.,
como leiloeiro e, como único responsável pelas transações de compra e venda, os
recebimentos e pagamentos eram por ele efetuados, não significando que o gado objeto
da operação fosse de sua propriedade, repetindo: ele era apenas a pessoa que fazia o
pregão, "apresentava a mercadoria ao público comprador." Se desta forma fosse
considerado, os operadores de Bolsa de Valores deveriam ser considerados como os
proprietários das empresas que eram credenciados a negociar suas ações, o que é um
verdadeiro absurdo.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000523/2010-12

Dessa foram, afirma ter ficado provado a total improcedência do crédito tributário, “por
ter sido constituído sem nenhuma base legal”.
No entanto, o contribuinte não junta aos autos prova do alegado, não apresentando, por
exemplo, documentação comprobatória de que teria realizado o repasse do dinheiro de
terceiros depositados em suas contas bancárias. Nesse sentido registro que para todas as
operações bancárias que o contribuinte alega terem sido realizadas em seu nome, mas
que seriam recursos de terceiros, deveria juntar ao processo de forma individualizada a
documentação relativa aos depósitos que está se referindo, de modo a comprovar que
estes se referem a recursos de terceiros.
Com efeito, o interessado não junta qualquer documentação bancária para comprovar
que os recursos seriam de terceiros, e, por conseguinte que os créditos bancários advêm
da alegada atividade de “leiloeiro”. Nada há nos autos a demonstrar a correlação entre o
valor do depósito bancário questionado, tributado como rendimento omitido da
atividade rural, e da alegada atividade de “leiloeiro”.
Friso que o interessado deveria ter juntado à defesa documentação bancária para
comprovar que os recursos que transitaram em suas contas bancárias foram de terceiros,
bem como a prova da efetiva transferência dos respectivos recursos para os seus reais
beneficiários, e dos respectivos ganhos auferidos. Qual teria sido a comissão do
contribuinte, qual o valor ele teria repassado a terceiros descontado da sua comissão?
Definitivamente não ficou provado.
Nesse sentido destaco a solicitação da autoridade fiscal durante os trabalhos
desenvolvidos (termo de intimação 02 fl. 36):
[...]
4. Demonstrar e provar, com documentos hábeis e idôneos, quais valores se referem a
intermediação (gado de terceiros) de gado como alegado na resposta protocolada em
09/06/2010. Nesse caso demonstrar qual a comissão recebida.
Ainda, não se confirma a alegação do interessado da falta de base legal para o
lançamento. Noto que a exigência teve o seguinte enquadramento legal, conforme
consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 07 e 08: Art. 1o a 22 da
Lei no 8.023/90; Arts. 9 e 17 da Lei no 9.250/95; Art. 59 da Lei no 9.430/96; Art. 57 do
RIR/99; Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
No presente caso deve ser lembrado que durante a fase de fiscalização o contribuinte foi
devidamente intimado a comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
créditos em suas contas bancárias, consoante o disposto na legislação tributária,
notadamente na Lei no 9.430/96 (termo de intimação no 001, fl. 34).
Não havendo tal comprovação por parte do interessado, mas constatando a autoridade
fiscal que “o fiscalizado desenvolvia, no ano de 2007, atividade econômica como
produtor rural”, os depósitos bancários foram tributados como rendimentos da
atividade rural, em conformidade com o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/96, a seguir
transcrito.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000523/2010-12

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. [grifei]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80. 000,00 (oitenta mil reais).
[...]
Assim, no caso específico dos autos, a partir dos depósitos efetuados nas contas
bancárias mantidas pelo interessado, e entendendo a autoridade lançadora que “o
fiscalizado desenvolvia, no ano de 2007, atividade econômica como produtor rural”,
foi lançada omissão de rendimentos da atividade rural, com exigência de crédito
tributário para o ano-calendário de 2007, consoante o disposto na legislação acima.
Dessa forma, todas as omissões foram tomadas como vinculadas à atividade rural do
fiscalizado e tributadas à razão de 20% (vinte por cento) da receita bruta, nos termos do
artigo 71 do RIR/99, conforme demonstrado na planilha de fl. 12.
Por último, não cabe a este órgão se manifestar sobre a ação que o interessado pretende
ingressar no Judiciário em face do presente lançamento tributário, lembrando apenas
que a opção pela via judicial, importa, em princípio, em renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de recurso acaso formulado.
Em face do exposto, voto pela improcedência da peça impugnatória do interessado e
manutenção do crédito tributário exigido no processo.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.875 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000523/2010-12

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital